Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-76.2021.8.11.0035
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000956-76.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA WEBER - CPF: 007.824.631-85 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MARCIA WEBER - CPF: 007.824.631-85 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2a Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000956-76.2021.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alto Garças/MT

Recorrente(s):

Marcia Weber

Município de Alto Garças

Recorrido(s):

Marcia Weber

Município de Alto Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010. VALORES DEVIDOS. PRECEDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Comprovado nos autos que o Município esta deixando de aplicar o padrão de cálculo referencial previsto na Lei Municipal
no 813/2010
, mantém-se a sentença que determinou o pagamento correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o nível e classe do servidor, respeitada a prescrição quinquenal.

Havendo causa interruptiva da prescrição, decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS interpostos contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) RECONHECER o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe B nível 05 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010;

b) CONDENAR, o requerido MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

c) Reconhecer a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença quanto à declaração da prescrição, onde defende a suspensão do prazo fulminatório frente à apresentação de requerimento administrativo ainda não respondido, ou, subsidiariamente, pela instauração de procedimento pré-processual.

A parte Reclamada, por sua vez, pugna pela improcedência da ação.

De início afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, pois o Município Recorrente não manifestou o interesse em produzir provas em audiência, tampouco no recurso.

No que concerne à prescrição, insurgência por parte da autora, verifico que a demanda em questão versa sobre progressão funcional, de onde a Reclamante, servidora municipal, alega que a municipalidade vem descumprimento a Lei Municipal no 813/2010, implicando, assim, no recebimento de seus proventos a menor, sendo a diferença salarial objeto.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte autora comprovou o desrespeito da lei por parte da municipalidade demandada, na medida em que esta não vem observando os coeficientes previstos na lei municipal que apoia sua pretensão.

Saliento que, além dos holerites, a parte autora junta parecer favorável da própria procuradoria jurídica do município demandado, onde reconhece a violação à Lei Municipal no 813/2010.

A propósito, sobre referido tema envolvendo o próprio Município de Alto Garças, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2.

In casu, restou evidente que o recorrente deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 5 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010).

3.

Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela autora.

4.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000593-89.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)

RECURSO INOMINADO – AFASTADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.o 813/2010 – SENTENÇA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000597-29.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal no 813/2010, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento.

Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe C nível 03 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010.

Por outro lado, quanto à prescrição, restou por inobservada pelo juízo a quo a causa interruptiva decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatrório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

(N.U 1000932-48.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Assim, mantenho a sentença no que concerne ao reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010, bem como condena o requerido MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Por outro lado, quanto ao prazo prescricional, tenho que assiste razão à parte autora.

Ora, em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do Decreto no 20.910/32, é de cinco anos, estando, assim, correto o reconhecimento do prazo quinquenal sobre o presente caso.

Ocorre que, conforme demonstrado pela autora (ID 126528759), esta, juntamente com outras servidoras, ingressou com requerimento administrativo sobre a pretensão apresentada na presente demanda, o que implica em clara causa interruptiva do prazo prescricional, o qual volta a correr tão somente após a resposta do ente público sobre o requerimento.

Inexistindo resposta da municipalidade até o ingresso da presente demanda, tem-se que o prazo prescricional tem início com a apresentação do próprio requerimento administrativo, este datado em 01/07/2019.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §4o, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A SEREM APLICADOS EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A teor do disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública fica suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo.

2. Além disso, de acordo com o artigo 9o do mesmo Decreto, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

3. In casu, não há que se falar em prescrição, posto que o autor protocolou pedido administrativo de pagamento da correção monetária, vindo a obter a negativa da Administração Pública em 03/06/2011, data do retorno do prazo prescricional, tendo sido a ação de cobrança proposta em no dia 1o/10/2013.

4. Aplicável a teoria da causa madura na presente hipótese, nos termos do artigo 1.013, § 4o, do CPC, que autoriza o julgamento do mérito da ação, sem determinar o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição.

5. O direito às verbas remuneratórias não pagas durante o afastamento irregular engloba a correção monetária dos aludidos valores, posto que tal visa, tão somente, garantir a recomposição do valor real da moeda em razão do decurso do tempo e dos efeitos da inflação.

(N.U 0041679-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022, destaque de agora)

Assim, cogente a reforma da sentença a fim de corrigir o prazo fulminatório do direito da autora, cujo início deve ser alterado para a data do protocolo do requerimento administrativo (01/07/2019).

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para reconhecer a prescrição tão somente das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura do requerimento administrativo (01/07/2019), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada e a condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022